Tribunal: TCU
Processo: 022.034/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gabriela Oliveira Coelho da Luz contra decisão de ...

Inteiro teor:
acórdão proferido nos autos do Recurso de Reconsideração " não se sustenta, porquanto a peça recursal indica expressamente como objeto de impugnação o Acórdão 2307/2025-TCU-Segunda Câmara , sendo esta a deliberação efetiva e materialmente atacada nas razões recursais; considerando que a inobservância do pressuposto de tempestividade impede o conhecimento do recurso, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Tribunal; considerando o disposto no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Gabriela Oliveira Coelho da Luz, por intempestivos, mantendo-se em seus exatos termos o Acórdão 2307/2025-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta deliberação à embargante e aos destinatários da decisão original. 1. Processo TC- Processo 022.034/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gabriela Oliveira Coelho da Luz (XXX.830.073-XX) 1.2. Embargante: Gabriela Oliveira Coelho da Luz (XXX.830.073-XX) 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Capitão Gervásio Oliveira/PI 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Mattson Resende Dourado (OAB/PI 6.594), representando Gabriela Oliveira Coelho da Luz 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há